Tribunal: TJDFT
Processo: 0744964-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0744964-28.2024.8.07.0001 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: LAYRES IARA CROSARA DESPACHO 1. Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à apelante-ré para manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar de não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. 2. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 9 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora